Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-62.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS" – CONSUMIDOR – Fraude realizada com cartao de crédito da autora - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastando os danos morais – Irresignação recursal quanto aos danos morais – Autora que não comprovou a efetiva negativação de seu nome - Recorrente que não observou o art. 373, I, do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS" – CONSUMIDOR – Fraude realizada com cartao de crédito da autora - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastando os danos morais – Irresignação recursal quanto aos danos morais – Autora que não comprovou a efetiva negativação de seu nome - Recorrente que não observou o art. 373, I, do CPC – Inexistente demonstração do fato constitutivo do direito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001559-62.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ROSE
NEIDE PEREZ MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-62.2019.8.26.0081 -Voto no 13838
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1001559-62.2019.8.26.0081
Apelante: ROSE NEIDE PEREZ MORENO.
Apelado: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS.
MM. Juiz de Direito: Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato.
Foro: Adamantina 2a Vara Cível.
VOTO No 13838
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS”

CONSUMIDOR FRAUDE REALIZADA COM CARTAO DE
CRÉDITO DA AUTORA - Sentença que julgou parcialmente
procedente a ação, afastando os danos morais Irresignação
recursal quanto aos danos morais Autora que não comprovou a
efetiva negativação de seu nome - Recorrente que não observou o
art. 373, I, do CPC Inexistente demonstração do fato constitutivo
do direito Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
55/58, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS” ajuizada por ROSE NEIDE PEREZ
MORENO
em
face
de
ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S/A

LOJAS PERNAMBUCANAS, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ROSE NEIDE PEREZ
MORENO em face de ARTUR LUNDGREN TECIDOS S/A. - LOJAS PERNAMBUCANAS
e o faço para reconhecer a inexigibilidade do débito de fls. 14 e 16, extinguindo o feito
com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a parte ré com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com honorários advocatícios do autor, aos quais, a teor do disposto no §2° do artigo
85 do Novo Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor dado à causa..”
Os embargos de declaração opostos pela ré às fls. 69/72,
foram colhidos para reconhecer a sucumbência recíproca nos seguintes termos: “De fato, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-62.2019.8.26.0081 -Voto no 13838
3
sucumbência foi recíproca, pelo que os encargos processuais devem ser suportados pelas
partes em igualdade de condições, o que do contrário constou no dispositivo do decreto
proferido nestes autos. E, no tocante aos honorários de sucumbência, cada uma das
partes deverá arcar com honorários equivalentes a 10% do valor da causa em favor do
patrono da parte contrária, sendo vedada a compensação.” (g.n.) (fl. 73).
Apela a autora postulando a condenação da requerida pelos
danos morais sofridos (fls. 60/67).
Contrarrazões apresentadas às fls. 76/82.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está dispensado de preparo, por ser a recorrente
beneficiária da gratuidade da justiça.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS” ajuizada por
ROSE NEIDE PEREZ MORENO em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A
LOJAS PERNAMBUCANAS, objetivando o reconhecimento da inexistência do débito,
retirando o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alega a autora que
possui cartão Pernambucanas, sob no 05962954764034 / 05962954764026, onde sempre
comprou junto a ré e também realizou o pagamento de seus débitos. Todavia, foi
surpreendida com a cobrança de um débito no valor de R$ 1.592,41, totalmente
desconhecido, sendo que não efetuou a referida compra e nem mesmo autorizou terceiros a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-62.2019.8.26.0081 -Voto no 13838
4
fazê-la.
A ré ofereceu contestação (fls. 21/29), onde impugnou os
pedidos. Alega que a autora deixou de quitar de forma regular as faturas do cartão de
crédito. Apresentou dois comprovante de compras realizadas, em 20.03.19, na loja do
Brooklin Paulista, nos valor de R$ 629,80 e R$ 1.089,94 (fl. 39).
Houve réplica impugnando as assinaturas efetuadas nos
recibos (fls. 44/50).
Sobreveio a r. sentença de parcial procedência da ação,
declarando a inexigibilidade do débito apontado e afastando a indenização por danos
morais, pois a autora não comprovou a efetiva inscrição do nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 55/58).
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a condenação da ré em danos morais.

Pois bem, para que surja o dever de indenizar pelos danos
causados a terceiros é preciso que estejam presentes os requisitos da responsabilidade civil,
quais sejam: uma conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo efetivo; o nexo
causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas hipóteses de
responsabilidade subjetiva.
De fato, a inscrição indevida do nome do consumidor, junto
aos órgãos de proteção ao crédito, acarreta dano moral e, é o bastante para incomodar,
moralmente, qualquer pessoa idônea e cumpridora de suas obrigações.
Todavia, no caso sub judice, a autora não comprovou que seu
nome foi efetivamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois os documentos
que instruíram a inicial (fls. 16), apenas demonstram que a autora foi notificada acerca de
uma futura negativação em caso de não quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-62.2019.8.26.0081 -Voto no 13838
5
Como bem aborda na r. sentença, a autora não comprovou
suas alegações, ante a falta de prova “quanto ao fato constitutivo do seu direito”.
Foi a falta de prova dos fatos constitutivos do direito do
apelante, que culminou na improcedência do quanto pretendido, sendo pertinente, neste
mister, a lição de VICENTE GRECO FILHO1:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se provados, levam à conseqüência
jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para
a produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos de direitos subjetivos. O
autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada
conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivos milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu
direito.” (g.n)
Em face do quadro apresentado, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios da parte
requerida majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3o, do
art. 98 do CPC.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)
1 Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.